Tribunal: TJSP
Processo: 0080857-24.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Recepção. Pleito insistindo na substituição da pena privativa por restritiva de direitos, sob a alegação da presença de omissão. Inviabilidade. Questão devidamente enfrentada e afastada em sede de apelação. Embargante reincidente específico e que ainda registra outra condenação por roubo, não preenchendo os requisitos exigido para a concessão deste benefício. Ademais,

Ementa:
Embargos de declaração. Recepção. Pleito insistindo na substituição da pena privativa por restritiva de direitos, sob a alegação da presença de omissão. Inviabilidade. Questão devidamente enfrentada e afastada em sede de apelação. Embargante reincidente específico e que ainda registra outra condenação por roubo, não preenchendo os requisitos exigido para a concessão deste benefício. Ademais, inviável a oposição de embargos com finalidade única de prequestionamento. Embargos rejeitados.